Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-64.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003934-64.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 609.734.042-72 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), EVERNEY RICARDO SIMOES OLIVEIRA - CPF: 759.456.652-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

2. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte apelante.

3. No caso dos autos, nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar a decisão de nulidade da sentença, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 120060485) opostos por
Irene de Oliveira Santos de Almeida,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso (Id. 119301955).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em total afronta ao artigo 489, §1º do CPC.

Afirma que “
Desprende-se dos autos que as razões da apelação que a embargante nega veementemente a contratação do empréstimo e do saque, e inclusive,
notificou a embargada para fornecer gravação do circuito de câmeras do caixa no momento da suposta contratação e do saque
, além de ter procurado o PROCON sem que lhe tenha sido respondido, ou muito menos fornecido a gravação solicitada, o que confere credibilidade a sua alegação, enquanto a conduta da recorrida em não responder a notificação da consumidora ou fornecer as imagens das câmeras do caixa eletrônico no suposto momento da contratação e saque a descredibilizam.” (Id. 120060485, pág. 4).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 122311498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em total afronta ao artigo 489, §1º do CPC.

Afirma que “
Desprende-se dos autos que as razões da apelação que a embargante nega veementemente a contratação do empréstimo e do saque, e inclusive,
notificou a embargada para fornecer gravação do circuito de câmeras do caixa no momento da suposta contratação e do saque
, além de ter procurado o PROCON sem que lhe tenha sido respondido, ou muito menos fornecido a gravação solicitada, o que confere credibilidade a sua alegação, enquanto a conduta da recorrida em não responder a notificação da consumidora ou fornecer as imagens das câmeras do caixa eletrônico no suposto momento da contratação e saque a descredibilizam.” (Id. 120060485, pág. 4).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA, PORÉM SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

2. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte apelante.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.” (Id. 119301955).

Destarte, o acórdão em questão concluiu pela efetivação do contrato entre as partes, sendo certo que nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar a decisão de nulidade da sentença, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022